Tribunal: TJMT
Processo: 1031317-58.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031317-58.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), ISABELA GOMES AGNELLI registrado(a) civilmente como ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), CAMILA CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 141.918.357-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de ressarcimento de danos materiais formulado em ação regressiva ajuizada por seguradora contra concessionária de energia elétrica, decorrente de oscilação na rede que teria danificado equipamentos eletrônicos de segurado.

A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado após pagamento da indenização securitária, alegou responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos.

Sentença de procedência parcial, com condenação da concessionária ao pagamento dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os laudos apresentados pela seguradora são aptos a comprovar o nexo causal entre os danos alegados e a oscilação na rede elétrica de responsabilidade da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, e dos arts. 14 e 22 do CDC, exigindo a demonstração do dano e do nexo causal.

Os laudos técnicos apresentados pela seguradora carecem de qualificação profissional dos elaboradores, rigor técnico e detalhamento suficiente para comprovar a origem dos danos, não sendo aptos para demonstrar o nexo de causalidade exigido para a condenação.

A existência de relatórios internos auditados e registros da ANEEL e da ABNT, bem como a alegação de caso fortuito e culpa exclusiva da vítima, reforçam a ausência de comprovação do nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.

Tese de julgamento:
"1. Para a configuração da responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por danos causados por oscilação na rede, é imprescindível a prova técnica robusta e qualificada do nexo causal entre o evento e os danos alegados. 2. Laudos unilaterais sem qualificação técnica não são suficientes para ensejar a condenação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgInt no Ag em REsp no 999.188/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 14.03.2017; STJ, REsp no 506.099/MT, Rel. Min. Castro Filho, 3a Turma, j. 10.02.2004; TJMT, RAC no 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação regressiva movida por
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S.A.,
julgou procedente em parte os pedidos inicias para condenar a concessionária ao pagamento de R
$ 3.559,50 (três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a inexistência de responsabilidade civil em virtude da ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a atividade da concessionária, pois os laudos que apresentou, além de unilaterais, não foi elaborado por profissional qualificado com registro no CREA, sem detalhamento técnico, carecendo de elementos probatórios robustos que comprovem os danos.

Afirma, ainda a inexistência de perturbações na rede elétrica no período dos fatos narrados, conforme demonstram os relatórios internos e registros sistêmicos auditados pela ANEEL e certificados pela ABNT. Por fim, afirma quanto a possibilidade de ocorrência de caso fortuito ou força maior (como descarga atmosférica) e até mesmo culpa exclusiva do consumidor, em razão de inadequações na instalação interna da unidade consumidora. Ao final, pugna pelo
provimento do recurso
, com a consequente
reforma total da sentença
, para que sejam julgados
improcedentes os pedidos formulados na exordial
.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 279037889).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S.A.
, moveu ação regressiva em desfavor da concessionária de energia elétrica, aduzindo que em decorrência do contrato firmado com o segurado Altair Fernando G. Siqueira,
arcou
com as despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante de
R$ 3.559,50 (três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos),
em decorrência da oscilação de energia elétrica provenientes da rede de distribuição, ocasionando danos elétricos aos equipamentos do segurado.

Após o trâmite processual, o douto magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos inicias para condenar a concessionária ao pagamento da quantia indicada.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a inexistência de responsabilidade civil em virtude da ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a atividade da concessionária, pois os laudos que apresentou, além de unilaterais, não foi elaborado por profissional qualificado com registro no CREA, sem detalhamento técnico, carecendo de elementos probatórios robustos que comprovem os danos.

Afirma, ainda a inexistência de perturbações na rede elétrica no período dos fatos narrados, conforme demonstram os relatórios internos e registros sistêmicos auditados pela ANEEL e certificados pela ABNT. Por fim, afirma quanto a possibilidade de ocorrência de caso fortuito ou força maior (como descarga atmosférica) e até mesmo culpa exclusiva do consumidor, em razão de inadequações na instalação interna da unidade consumidora. Ao final, pugna pelo
provimento do recurso
, com a consequente
reforma total da sentença
, para que sejam julgados
improcedentes os pedidos formulados na exordial
.

Pois bem. Resta incontroverso que Altair Fernando G. Siqueira é beneficiário de seguro administrado pela apelada, que abrange a cobertura de danos elétricos.

Também resta incontroverso que a seguradora pagou o valor total de
R$ 3.559,50 (três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos)
, ao segurado, referente aos danos ocasionados nos aparelhos eletrônicos avariados em decorrência das oscilações de energia.

Dito isso, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

À vista disso, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS No 126/STJ E No 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também se aplica ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Como visto, constatada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, obriga-se a reparar os danos materiais causados.

Entretanto, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelante.

Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

In casu
, a apelada pretende comprovar o nexo de causalidade correspondente entre a responsabilidade da concessionária e os danos nos aparelhos,
mediante apresentação de laudos desprovidos da
qualificação
técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos danificados
.

Tenho que os
laudos
técnicos particulares são admitidos como meio de prova, contudo, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo com os demais elementos probatórios.

E, pedindo vênia ao entendimento esposado pela magistrada de origem, não há vias de reconhecer a obrigação de ressarcimento pela concessionária de energia à seguradora, isso porque, os laudos colacionados são totalmente desprovidos de qualquer indicação de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, não sendo suficiente para esclarecer se os prejuízos decorreram da suposta oscilação de energia.

Como se vê, o referido documento atesta os defeitos verificados nos referidos aparelhos de forma superficial e genérica, carecendo do rigor técnico necessário para justificar o ressarcimento pretendido, não sendo possível aferir, ainda, quais técnicas, quesitos e/ou métodos utilizados para alcançar a conclusão indicada. Em outras palavras, o documento é inapto à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos.

Neste sentido, é o posicionamento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS –
LAUDO
TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL –
LAUDO
ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM
QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.
O
laudo
técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem
qualificação
profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida
”.(Rac n. 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para
julgar improcedente
a ação, e por consequência, deverá a apelada arcar com as custas e honorários advocatícios que fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025